Tribunal: TJDFT
Processo: 0006794-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. DOIS CRIMES. 1/6.
I - A prática de crimes de roubo e corrupção de menor no mesmo contexto fático configura hipótese de concurso formal, caso em que a pena mais grave será aumentada em fração que reflita a quantidade de delitos (art. 70, primeira parte, do CP).
II – Deve ser reduzida a fração de aumento aplicada ao concurso formal, de 1/4 (um quarto) para 1/6 (um sexto), levando-se em conta que foram praticados dois crimes (roubo e corrupção de menor).
III - Recurso conhecido e provido.